Tribunal: TJMT
Processo: 1019018-66.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019018-66.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA OLIVEIRA DE ROSA - CPF: 033.583.181-84 (EMBARGANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO –

AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1019018-66.2021.8.11.0003

Embargante
: MARIANA OLIVEIRA DE ROSA

Embargado:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara

Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
MARIANA OLIVEIRA DE ROSA
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Embargos de Declaração, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO –

AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE -RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO -RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO -OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado."

A embargante alega que o acórdão é omisso

em

todos

os

pontos

destacados

e

guerreados

nos

embargos

declaratórios

de

Id. 149453670, quais sejam: a não emissão do termo de ocorrência de auto de infração; termo de ocorrência de auto de infração não assinado;

não

notificação

do

embargante

acerca

do

TOI e a não

notificação

do

embargante

sobre

o

resultado

da perícia.

Sustenta a unilateralidade dos procedimentos adotados pela requerida na recuperação de consumo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 154424151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso em todos os pontos destacados e guerreados nos embargos declaratórios de Id. 149453670, quais sejam: a não emissão do termo de ocorrência de auto de infração; termo de ocorrência de auto de infração não assinado; não notificação do embargante acerca do TOI e a não notificação do embargante sobre o resultado da perícia.

Sustenta a unilateralidade dos procedimentos adotados pela requerida na recuperação de consumo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e julgar procedente a ação.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da embargante, no caso verificou-se que embora o Termo de Ocorrência e Inspeção não tenha sido assinado pela autora, consta no referido documento que o consumidor acompanhou a vistoria, contudo não quis assinar o termo, bem como que tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade

Ademais, foi constatada a adulteração no medidor, por meio de perícia no medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, ocasião em que foi emitido laudo técnico que constatou que o medidor encontra-se com borne queimado e furo na base.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão (Id. 147973679).

"

No presente caso, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Em que pese o Termo de Ocorrência e Inspeção não ter sido assinado pela autora, notase que consta no referido documento que o consumidor acompanhou a vistoria, contudo não quis assinar o termo (Id. 145702205- Pág. 1).

Realça-se que tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade (Id. 145702208- Pág. 3).

Observa-se que foi emitido Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor, a fim de convidar o consumidor para acompanhar a vistoria (Id. 145702205).

Posteriormente, foi realizada perícia no medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, ocasião em que foi emitido laudo técnico n° 4.392A/2021 com o seguinte resultado (Id -145702212):

“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Ensaio não realizado: medidor com borne queimado e furo na base"

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo"

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023